Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETO 9.246/2017. COMUTAÇÃO DA PENA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. DIAS REMIDOS SUFICIENTES PARA PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Na mesma oportunidade em que o eminente magistrado indeferiu o pedido de comutação, também homologou mais 4 (quatro) dias de remição referente a estudos realizados antes da data limite do Decreto n. 9.246/2017. Com essa homologação, o sentenciado atingiu o requisito temporal.
2. A fim de evitar a configuração de supressão de instância, devem os autos retornar à Vara de origem para que o eminente Magistrado analise o requisito subjetivo e, consequentemente, a possibilidade de concessão da comutação da pena, considerando-se o requisito objetivo preenchido.
3. Recurso parcialmente provido.